Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725668-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, TARCISIO MARCIO ALONSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMINIO PRIVÊ LAGO NORTE II contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0034040-94.2014.8.07.0018) movido pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada homologou o laudo pericial nos seguintes termos (ID 129313377): “O que impede a homologação de um laudo pericial é ele se encontrar em desacordo com os critérios estabelecidos na legislação pátria adjetiva, o que não se observa no caso concreto. Na hipótese, verifica-se que o Laudo de id 119574308, juntamente com os esclarecimentos de id 125402672 traz exatamente o disciplinamento estabelecido no art. 473 do Código de Processo Civil, de modo que não há como se negar sua homologação. Ora, a irresignação da parte, por si só, não é fato suficiente capaz de afastar a lisura da prova técnica produzida em total observância a legislação vigente. Ademais, a valoração do laudo técnico somente poderá ser estabelecida no momento do enfrentamento da matéria litigiosa pelo Julgador. Ou seja, a homologação do laudo depende tão somente de estarem configurados plenamente os requisitos legais exatamente como no caso concreto. Desta forma, rejeito as impugnações de ids 122142101 - Condomínio Privê Lago Norte II e 122194164 - Condomínio Privê Lago Norte I, e homologo o laudo pericial de id 119574308, juntamente com os esclarecimentos prestados de id 125402672, porquanto tenho como devidamente preenchidos os requisitos autorizadores estatuídos no art. 473 do CPC. Por fim, defiro o pedido de levantamento da quantia depositada a título de honorários, objeto da petição de id 125402674. Expeça-se Alvará em nome do signatário do laudo ora homologado. No mais, digam as partes se remanesce o interesse na produção de alguma outra prova, justificando a necessidade e utilidade da prova para o deslinde da questão litigiosa, sob pena de indeferimento. Art. 370, CPC. Ciência ao MP. Int. Nas razões do recurso, o agravante alega que o Laudo apresentou um cálculo de valoração dos danos ambientais acima do que é de fato de responsabilidade do parcelador do solo, tornando o Laudo enviesado e fora da realidade fática, ao declarar que o valor para a reparação do dano ambiental pela instalação do Condomínio Agravante (CPLN-I) seria de R$ 22.432.683,31. Afirma que o Magistrado de Primeiro Grau não laborou com o costumeiro acerto ao justificar na decisão agravada que o Laudo Pericial atenderia aos preceitos do art. 473 do CPC, vez que, o próprio Expert fez registrar no Laudo Complementar - Id 125402672, em mais de uma passagem, que se o Juiz não concordasse, por exemplo, com os custos de demolição, que o Laudo poderia ser ajustado. Esclarece que não é razoável que a reparação do dano ocasionado pelos parcelamentos ocorra mediante estimativas de custos de demolição. Isso não vai de encontro a previsão do inciso III do art. 473, vez que o dano ambiental para a realização desta demolição, superaria o dano ambiental da manutenção das moradias já consolidadas há tempos. Consignou que o Juiz a quo não considerou na homologação do Laudo Pericial, o impacto ambiental que resultará da própria remoção das edificações, além do que desprezou o custo de recuperação estabelecido por hectare pelo órgão ambiental do próprio Distrito Federal (IBRAM), bem como as disposições presentes na REURB, para habitações implantadas antes do marco temporal do ano de 2016, situação em que se encontra o condomínio Agravante (CPLN-I). O agravante requer seja o laudo pericial anulado ou ajustado/retificado para a realidade vivenciada em nossa sociedade e preceitos legais proferidos pelo próprio DF (ora Agravado), especialmente na Portaria Conjunta no 03, de 02 de setembro de 2020 que Regulamenta a taxa de conversão da compensação florestal em recursos financeiros prevista nos artigos 24 e 39 do Decreto Distrital no 39.469, de 22 de novembro de 2018. Aduz que, diante da iminente regularização do Condomínio Agravante, deve-se aguardar as etapas do plano de trabalho de regularização do parcelamento do solo e os estudos e projeto ambiental, urbanístico e de infraestrutura, que ainda serão devidamente elaborados e aprovados pelos Órgãos competentes (SEDUH e IBRAM), devendo, assim, ser promovida a suspensão da execução enquanto perdurar a execução do Termo de Compromisso no 103/2021. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a decisão agravada para que seja declarada a nulidade do laudo pericial. Alternativamente, requer seja determinada a suspensão da liquidação. É o relatório. No caso dos autos, verifica-se que o agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão a recurso anteriormente interposto (AI 0723764-36.2022.8.07.0000, distribuído em 17/7/2022). Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2022 20:04:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador